Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710085-71.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA RECORRIDO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. NULIDADE DA PENHORA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES. I – A r. decisão agravada analisou todos os argumentos declinados na impugnação apresentada ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por isso inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade. II – Iniciada a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 2o do CPC, o Juiz pode determinar pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis para impulsionar o processo e garantir o seu desenvolvimento. Preliminar de nulidade da penhora rejeitada. III – O CDC não exclui os administradores da empresa devedora do alcance da responsabilidade decorrente da desconsideração da sua personalidade jurídica. IV – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 200, 322, 489, 829, § 2o, 775 e 797, todos do Código de Processo Civil, argumentando a impossibilidade de o juízo praticar atos de execução sem anterior pedido da parte recorrida; b) artigos 50 do Código Civil e 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando não estarem presentes os requisitos para a extensão da responsabilidade de pagamento aos administradores não sócios, em caso de desconsideração da personalidade jurídica fundada na teoria menor. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigos 8o, 805 e 833, inciso V, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora do veículo de propriedade do recorrente JORGE RENE RUCAS, ao argumento de ser utilizado para o exercício da profissão e por atender às necessidades de sua família, bem como sustentando a necessidade de observância à menor onerosidade possível ao devedor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 50 do Código Civil e 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017